Tribunal: TJSP
Processo: 2229340-10.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333436
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2229340-10.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é embargado NITRON COMERCIAL
LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente), ANTONIO CARLOS VILLEN E ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
PAULO GALIZIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2229340-10.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 19415
2
VOTO N° 19415
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 2229340-10.2019.8.26.0000/50000(digital)
COMARCA: SÃO PAULO 14a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
EMBARGANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
EMBARGADA: NITRON COMERCIAL LTDA
JUIZ: JOSÉ EDUARDO CORDEIRO ROCHA
Embargos de Declaração. Omissão. Inocorrência. Reexame da
matéria. Impossibilidade. Pedido de prequestionamento da matéria
para eventual recurso à Superior Instância. Não cabimento.
Inteligência do art. 1022 do CPC. Embargos de declaração
rejeitados.
Cuida-se de embargos de declaração opostos a acórdão de
turma julgadora desta 10a Câmara de Direito Público que, por unanimidade, deu parcial
provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargada (fls. 161/168).
O embargante alega que o acórdão teria incorrido em omissão
quanto à alegação de preclusão da obrigação da embargada arcar com as verbas de
sucumbência, conforme o decidido no julgamento do agravo de instrumento no
2125875-53.2017.8.26.0000.
Pleiteia o acolhimento dos embargos. (fls. 01/02)
Recurso tempestivo.
É O RELATÓRIO.
As razões dos embargos de declaração não demonstram
qualquer erro material, contradição ou omissão que possam ser sanados pela via
utilizada.
A preclusão arguida foi afastada pelo voto condutor do acórdão,
que assim dispôs:
“Isso porque, conforme se depreende do voto proferido no
julgamento do agravo de instrumento no 2125875-53.2017.8.26.0000, “o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2229340-10.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 19415
3
agravante alega, em síntese, que, embora o acórdão não tenha sido
expresso quanto à inversão da responsabilidade pelo pagamento das verbas
sucumbenciais, isso se extrai de sua leitura, pois o autor perdeu a demanda
em mínima parte, pois não foi reconhecido 0,60% do valor total discutido.
Sustenta que é desnecessário que a inversão automática da sucumbência
esteja expressa no acórdão para que o autor possa executar os valores e que
a questão da responsabilidade pelo pagamento das verbas sucumbenciais
não deve ser discutida em ação autônoma, pois não há omissão no acórdão
que transitou em julgado.”
Em verdade, a matéria relativa à impossibilidade de inversão
automática dos ônus da sucumbência já foi apreciada no julgamento do
agravo supramencionado.
Conquanto a empresa Nitron faça menção à expressão “inversão
automática dos ônus da sucumbência”, “in casu”, a decisão agravada
determinou a penhora de ativos financeiros de sua titularidade pelo sistema
BACENJUD e a matéria de fundo é de ordem pública, pois o direito material
controvertido, em verdade, envolve requisitos de existência do próprio título
judicial, como adiante se verá.
(...)
A percepção constituída em cognição sumária deve prevalecer.
Em verdade, a execução não está fundada em título executivo válido. O art.
512, do CPC de 1973, aplicável ao caso em exame, e reproduzido no art.
1008 do CPC/2015, estabelecia que “O julgamento proferido pelo tribunal
substituirá a sentença ou a decisão recorrida no que tiver sido objeto de
recurso.”
O acórdão de fls. 74/79 substitui a r. sentença de fls. 18/19
integralmente e tendo sido omisso quanto à fixação dos horários advocatícios
é forçoso reconhecer a inexistência de título executivo válido para a cobrança
de tais verbas.” (fls. 164 e166)
As questões atinentes à ausência de preclusão diante da
natureza de ordem pública dos pressupostos de validade do título executivo foram clara
e satisfatoriamente analisadas no acórdão embargado.
Ademais, conforme Enunciado no 10, aprovado no seminário
“Poder Judiciário e o novo Código de Processo Civil”, promovido pela Escola
Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (Enfam), de 26 a 28 de agosto
de 2015, em Brasília, “A fundamentação sucinta não se confunde com a ausência de
fundamentação e não acarreta nulidade da decisão se forem enfrentadas todas as
questões cuja resolução, em tese, influencie a decisão da causa.”
Cumpre ressaltar, por fim, que o objetivo do embargante é o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2229340-10.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 19415
4
reexame de questão já decidida, o que finalidade que escapa à finalidade da via eleita,
destinada a possibilitar a declaração ou interpretação do julgado, vedada a alteração de
sua essência. Demais disso, evidente se afigura o caráter infringente dos presentes
embargos, o que não se pode admitir.
Frise-se, por fim, que os presentes embargos não podem servir
para fins de prequestionamento da matéria que a embargante considera desrespeitada,
pois, como já se decidiu:
“Por oportuno, finda-se por aduzir que não basta fundamentar nos
Embargos de Declaração notório propósito de prequestionamento
para fins de manejo de eventuais recursos constitucionais, havendo
necessidade de que efetivamente exista na decisão combatida ponto
a ser aclarado em vista de obscuridade, contradição ou omissão,
hipóteses que não ocorrem nos embargos 'sub judice'.” (Embargos
de Declaração no 992.05.078917-0/50000, 32a Câmara de Direito
Privado, E. TJ/SP. rel. Des. ROCHA DE SOUZA, j. 08/10/2009) Pelo
meu voto, rejeito os embargos de declaração.
Pelo meu voto, rejeito os embargos de declaração.
PAULO GALIZIA
RELATOR